Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-16.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Parcial procedência. Devolução na forma simples. Ausente a demonstração da má-fé. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços demonstrada. Honorários advocatícios. Adequação da verba, nos

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Parcial procedência. Devolução na forma simples. Ausente a demonstração da má-fé. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços demonstrada. Honorários advocatícios. Adequação da verba, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000810-16.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
JANACSON ROBERTO DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
2
VOTO No: 42.711
APEL.No: 1000810-16.2019.8.26.0414
COMARCA: Palmeira D'Oeste
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rafael Salomão Oliveira
APTE. : Janacson Roberto de Araújo
APDO. : Banco BMG S/A.
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos
apontados como indevidos segundo a legislação de regência.
Parcial procedência. Devolução na forma simples. Ausente a
demonstração da má-fé. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da
tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958).
Efetiva
prestação
de
serviços
demonstrada.
Honorários
advocatícios. Adequação da verba, nos termos do §8o do art. 85 do
CPC.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 138/141, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar nula a
cláusula contratual que estabelece a cobrança do seguro constante no contrato de
financiamento e para condenar a ré a restituir a parte autora o valor cobrado sob esta
rubrica, com os mesmos de juros do contrato e atualização monetária segundo os
índices da tabela prática deste Tribunal, apurando-se o valor do débito por meros
cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC.
Defende o descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do
bem, pois não houve a respectiva prestação de serviços e, além disso, pugna pela
devolução em dobro das tarifas cobradas indevidamente e pela majoração da verba
honorária sucumbencial.
Recebido e processado, com a dispensa do preparo pela
concessão da gratuidade, o recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
3
É a suma do necessário.
A ora recorrente ajuizou ação revisional de contrato bancário
denominado “Cédula de Crédito Bancário CP/CDC”, firmando em 2014, no valor de
R$10.498,64 a ser pago em 48 parcelas mensais, com juros mensais de 3,69% e
anuais de 54,52%, com a inclusão de seguro prestamista em parcela única de valor
de R$401,68 e tarifa de avaliação do bem em R$1.190,00.
Destaca-se, inicialmente, que as relações entre Banco e cliente
são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No tocante à tarifa de avaliação do bem recente decisão do C.
STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Tema 958), fixou a
seguinte tese:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
4
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em
28/11/18, DJe 06/12/18).
No caso em exame, o contrato objeto da discussão foi firmado
em 2014 e no tocante à tarifa de avaliação do bem, comprovou-se a respectiva
prestação de serviços, como bem salientado pelo MM. Juízo “a quo”.
O pedido de devolução em dobro das tarifas indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
5
cobradas, por outro lado, não pode ser acolhido. Ainda que não se olvide o caráter
consumerista da relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a
imposição do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do
artigo 42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO
VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema
financeiro nacional e determina que compete ao Conselho
Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros
e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as
disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e
as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts.
4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve
a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN no
3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela
prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais
e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da
prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
6
pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a
pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser
livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que
contratualmente previstas ou previamente autorizado ou
solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário. 5.
Hipótese em que a instituição financeira demandada não
demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de
cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido,
decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo
único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da
cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do
credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)”
No tocante à verba honorária, igual razão assiste ao apelante.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar
adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí, o da própria profissão,
em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do
trabalho como emanação da própria justiça, à qual se impõe a justa retribuição pela
defesa judicial exercida.
É firme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, de
que “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve
pautar o arbitramento da verba honorária sucumbencial. A verba honorária deve
representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não
locupletamento ilícito” (AgRg no REsp no 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 25.08.2009).
A verba honorária arbitrada no correspondente a 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000810-16.2019.8.26.0414 -Voto no 42711 - Cida
7
da condenação original, correspondia a menos R$ 200,00, importe que representa
valor irrisório, de modo que, devem os honorários advocatícios, por equidade, serem
elevados para R$1.500,00, observados aqui os requisitos norteadores contidos no §2o
e 8o do art. 85 do CPC.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica